Tribunal: TJDFT
Processo: 0750053-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO POSSESSÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Mantém-se decisão que concedeu tutela de urgência em ação possessória baseando-se em acordo feito entre as partes, o qual, embora não homologado judicialmente, permanece surtindo efeitos até ser validamente desconstituído.
2. A ação possessória é particularmente exigente de dilação probatória para averiguação da existência de posse, sua natureza e seus limites.
3. Agravo desprovido.